Tribunal: TJDFT
Processo: 0021961-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0021961-35.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: FLAVIO VIEIRA DE MELO, GILBERTO VIEIRA DE MELO, GILDO VIEIRA DE MELO, GILMAR VIEIRA DE MELO, GILSON VIEIRA DE MELO, MARIA DO CARMO DA SILVA MELO, MARIA LUCIA SCHNEIDER, MARISA DA SILVA MELO DO NASCIMENTO, OLIVIA DA SILVA MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se, no ID 72076062 de embargos de declaração interpostos pelos EXEQUENTES em face do despacho de ID 71557363 que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV em favor da sociedade de advogados indicada nos autos, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos, em cumprimento à decisão proferida pela Suprema Corte no RE n. 1.491.414. Asseverou que o despacho padece de omissão porque deixou de determinar a expedição dos requisitórios individuais, em benefício dos herdeiros do Exequente falecido, para adimplemento do valor principal. Postulou “a expedição dos requisitórios de pagamento referentes ao crédito principal devido a cada um dos herdeiros, preservando-se, outrossim, a ordem de expedição dos honorários sucumbenciais”. O DISTRITO FEDERAL, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento e pelo desprovimento do recurso (ID 73524815). Salientou que, “após o falecimento do de cujus Flaudizio Vieira de Melo, o crédito não deve ser fracionado para considerar o valor correspondente à cota-parte de cada sucessor”. Asseverou que a pretensão de expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) individuais encontra vedação expressa no artigo 100, § 8o, da Constituição Federal. Destacou que a presente casuística contempla hipótese de litisconsórcio ativo necessário e unitário, de modo que o crédito principal deve ser considerado indivisível para fins de expedição de precatório ou RPV, a depender do valor global devido. Citou precedentes do Supremo Tribunal Federal. É o relatório. Decido. O despacho de ID 18432910 determinou a expedição do requisitório relativo ao crédito principal, assim como a expedição da Requisição de Pequeno Valor em favor da sociedade de advogados indicada nos autos, no valor correspondente aos honorários de sucumbência. Ocorre que nenhum dos requisitórios foi expedido até o momento. O despacho de ID 71557363 limitou-se a determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) correspondente aos honorários de sucumbência em benefício da sociedade de advogados indicada nos autos, logo a expedição do precatório principal está pendente de cumprimento. Sendo assim, devem ser expedidas requisições de pagamento individuais, em favor de cada um dos herdeiros do exequente falecido, em conformidade com a divisão de valores fixada na escritura pública de inventário e partilha, tal como determinado na decisão de ID 12723264. Destaque-se que o fracionamento do crédito principal, no caso concreto, não viola a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao contrário do salientado pelo DISTRITO FEDERAL. O artigo 100, § 8o, da Constituição Federal estatui que “é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo”. A norma proibitiva almeja impedir o fracionamento do crédito principal, mediante a expedição de precatórios complementares ou suplementares, com o objetivo de enquadrar a obrigação nos limites admitidos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Como consequência, não há óbice à divisão do crédito exequendo em mais de um requisitório em favor do mesmo credor (nos casos em que há parte incontroversa passível de cumprimento) ou de credores diversos (como na hipótese aventada nos autos, na qual houve a sucessão processual do exequente falecido por seus herdeiros), desde que preservada a modalidade de requisitório compatível com o valor global do débito fazendário. O Supremo Tribunal Federal possui inúmeros precedentes sobre o tema, alguns dos quais dotados de efeito vinculante. É o que se extrai, exemplificativamente, do Tema de Repercussão Geral n. 28, segundo o qual “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Feitas essas considerações, está evidente que as teses suscitadas pelo DISTRITO FEDERAL não se sustentam. Isso porque o fracionamento do crédito principal não visa driblar a sistemática dos precatórios, mas apenas viabilizar o cumprimento adequado e individualizado da obrigação devida. Em consulta aos autos, nota-se que o crédito exequendo supera o teto de 20 salários-mínimos (ID 10922020) fixado para expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). Sendo assim, faz-se necessário expedir precatórios individualizados para cada um dos credores habilitados nos autos, em conformidade com a determinação contida na decisão de ID 12723264. Ressalte-se, por derradeiro, que o acolhimento desta pretensão recursal não obsta a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) em benefício da sociedade de advogados identificada nos autos, nos moldes determinados no despacho de ID 71557363. 2. DIANTE DO EXPOSTO: 2.1 Dou provimento aos embargos de declaração interpostos pelos Exequentes e determino a expedição de requisitórios individuais em nomes dos herdeiros do Exequente falecido, para o adimplemento do valor principal; 2.2 Determino a remessa dos autos à Contadoria para que realize nova atualização do crédito principal, com observância do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, nos Temas de Repercussão Geral n. 810, 1.170 e 1.361, e pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: INPC; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (d) a partir de 9-dezembro-2021, deve incidir a taxa Selic sobre o valor consolidado do cálculo apurado em novembro-2021, quais sejam: o principal corrigido e os juros, somados, com a exclusão de qualquer outro parâmetro, já que a taxa Selic abrange tanto a correção monetária como os juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator